Tribunal: TJSP
Processo: 2089947-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – O SIMPLES INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO ENSEJA A DESCONSIDERAÇÃO. - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089947-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TRANSIT
DO BRASIL S A, são agravados EXTRAJUDICIAL BUREAU DE SERVIÇOS
LTDA, ALBINO AUGUSTO DOS SANTOS NETO e ANTONIO AUGUSTO DOS
SANTOS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089947-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 29528
AGRV.No: 2089947-36.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (31a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGTE. : TRANSIT DO BRASIL S/A
AGDA. : EXTRAJUDICIAL BUREAU DE SERVIÇOS LTDA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA MEDIDA EXCEPCIONAL
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS O
SIMPLES INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO
ENSEJA A DESCONSIDERAÇÃO. - DECISÃO MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por TRANSIT DO BRASIL S/A, nos autos dos “EMBARGOS À EXECUÇÃO”
que move em face de EXTRAJUDICIAL BUREAU DE SERVIÇOS LTDA.,
contra a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da agravada
A agravante recorre, alegando, em síntese, que é credora
da agravada, e o crédito não foi adimplido, sendo certo que a agravada
encerrou suas atividades, o que autorizaria a desconsideração da
personalidade jurídica.
Não sobrevieram contrarrazões.
É o relatório.
A decisão não merece reforma, devendo ser aplicado ao
caso em concreto a disposição do art. 252, do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089947-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
houver de mantê-la.” (Grifei)
Com
efeito,
em
consonância
com
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc.
LXXVIII, da Carta da República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r.
decisão recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot
Akel, j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves
Amorim, 2a Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a
Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13.04.2010; Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em
19.05.2010; Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José
Joaquim dos Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm.
Dir. Priv., Rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, 13a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; AI no 990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, j. em 13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no
991.00.021389-1, 23a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j.
em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS,
2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089947-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Assim, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da
decisão, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“Indefiro, por ora, o processamento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica apresentado em desfavor da executada, diante da ausência
de demonstração dos requisitos legais.
Para que possa ser desconsiderada a personalidade jurídica, medida
excepcional, necessário que se evidencie a existência de vício que configure abuso
de direito, pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
Assim, tendo em vista o caráter excepcional do instituto, mais que
simplesmente constatar a ausência de bens penhoráveis, o encerramento das
atividades da empresa sem a dissolução formal, ou irregularidade do cadastro da
pessoa jurídica junto à Receita Federal, como na hipótese dos autos, em que a
executada se encontra inapta perante a Receita Federal (fls. 15), faz-se necessário
demonstrar que, concomitantemente ao esvaziamento do patrimônio da pessoa
jurídica, houve eventual acréscimo ao patrimônio dos sócios. Isso porque atenta
contra a livre iniciativa a pretensão de punir os sócios, através da privação de seu
patrimônio pessoal, pelo simples insucesso da atividade empresária, a que está
sujeita qualquer pessoa que se dispõe à prática empresarial.
Note-se que o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido
de que a mera dissolução irregular da empresa não é motivo suficiente para
aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, restringindo o enunciado
da Súmula 435 à execução fiscal.
Por sua vez, o § 1o do art. 50 do Código Civil, incluído pela Lei no
13.874/2019, conceitua desvio de finalidade como a “utilização da pessoa jurídica
com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer
natureza”.
Entretanto, não restou evidenciado na espécie a utilização da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089947-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
jurídica pelos sócios para ocultação de patrimônio ou mesmo para a prática de ato
ilícito.
Ressalto que, nos termos do art. 134, 4o, do Código de Processo Civil, o
requerimento para instauração do incidente deve demonstrar sumariamente o
preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da
personalidade jurídica.
Destarte, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deverá vir
acompanhado de indícios convincentes da utilização do ente societário com a
finalidade de fraudar os credores, competindo à parte exequente reunir elementos
convincentes a esse respeito, à luz do disposto no art. 134, §4o do Código de
Processo Civil, o que não ocorreu, na hipótese.”
Assim, de rigor a manutenção da decisão por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator